Tribunal: TJMT
Processo: 1031875-82.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031875-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELYANA LETICYA RAMOS FERREIRA - CPF: 047.655.561-23 (RECORRIDO), ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 050.312.881-32 (ADVOGADO), Silvana Ferreira (RECORRIDO), Jhonathan Ferreira (RECORRIDO), SILVANA ROSA DA SILVA - CPF: 994.629.741-87 (RECORRENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JONATHAN BENEDITO FERREIRA GOMES - CPF: 021.356.341-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA CONFORME ENUNCIADO 5 DO FONAJE. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA NO ENDEREÇO COMERCIAL DOS REQUERIDOS. RECEBEDOR IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL À ÉPOCA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SILVANA ROSA DA SILVA e JONATHAN BENEDITO FERREIRA GOMES contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução com o pagamento integral do débito de R$ 5.769,52, em face de ELYANA LETICYA RAMOS FERREIRA, id. 329652889.

2.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve nulidade absoluta da citação na fase de conhecimento, que pudesse contaminar todo o processo e justificar a anulação da sentença condenatória proferida à revelia dos recorrentes.

3.

Os recorrentes alegam que as correspondências citatórias foram entregues em endereço onde não residiam e recebidas por pessoa desconhecida chamada "Bruno", sustentando que somente tiveram ciência da ação quando suas contas foram bloqueadas na fase executiva (id. 196472943).

4.

A análise dos elementos probatórios revela que as cartas citatórias foram expedidas para o endereço comercial "Rua Vereador Juca do Guaraná, Jardim Imperial, Cuiabá-MT", informado pela própria parte autora na petição inicial com base nas informações obtidas das redes sociais do estabelecimento comercial dos requeridos (ids. 124547806, 124547810, 128961994, 128962171), sendo recebidas por pessoa devidamente identificada.

5.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais, expressa no Enunciado 5 do FONAJE, estabelece que "
a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
". Este entendimento busca compatibilizar a necessidade de comunicação processual com os princípios da informalidade e celeridade que regem o sistema.

6.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE VALORES . NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO EVIENCIADA. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA IDENTIFICADA NÃO GERA NULIDADE. ENUNCIADO Nº 5 FONAJE. CITAÇÃO VÁLIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA . em face da reclamada referente a execução do contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 1.275,00, celebrado em 27/10/2017. 2. Após regular instrução processual o valor devido foi bloqueado das contas da parte devedora, assim, o juízo de origem declarou a satisfação integral do débito, bem como a expedição do alvará do numerário bloqueado . 3. Irresignada, a executada apresentou recurso inominado sustentando a nulidade da citação uma vez que recebida a carta AR por terceiro desconhecido e, por consequência, prescrição. 4. No Microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é considerado válido e eficaz o ato citatório recebido no endereço do citando, mesmo que por pessoa diversa, desde que identificada, entendimento sedimentado no Enunciado 05 do FONAJE: ENUNCIADO n . 5 do FONAJE– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. 5. No caso dos autos, a parte impugnante restringiu-se a alegar de forma genérica a nulidade da citação por ser recebida por terceiro, porém em nenhum momento informou ou fez prova de residir em local diverso do ato à época, ônus que lhe incumbia. 6 . Ademais, a Exequente comprovou que além da identificação da assinatura do AR as recebedoras são irmã e filha da parte executada. 7. Regularidade da citação e, por consequência, do bloqueio realizado nos autos para satisfação do débito. 8 . Não caracterizada a litigância de má-fé no caso dos autos, uma vez que a situação narrada não se amolda nas hipóteses do artigo 80 do CPC. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9 .099/95. (...) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10723042820228110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2024)”.

7.

Os próprios documentos juntados pelos recorrentes indicam que exercem atividade de cabeleireiros, conforme se verifica das redes sociais apresentadas nos autos (id. 121698336), que fazem referência ao "FERREIRA'S Hair" localizado no Jardim Imperial. Importante destacar que os recorrentes, em momento algum, negaram a titularidade ou vínculo com o salão de beleza, limitando-se a alegar que não residiam no local, o que reforça a existência de relação comercial com o endereço onde foram realizadas as citações.

8.

O endereço utilizado para a citação foi obtido diretamente das redes sociais do estabelecimento comercial dos recorrentes (id. 329652433), constituindo informação pública e de fácil acesso, o que demonstra a diligência da parte autora na localização dos requeridos e a legitimidade do endereço indicado para fins de comunicação processual.

9.

Quanto ao comprovante de endereço residencial apresentado pelos recorrentes na impugnação (id. 196472947), verifica-se que se trata de documento datado de junho de 2025, ou seja, mais de dois anos posterior à época em que ocorreram as citações na fase de conhecimento (julho e setembro de 2023). Os recorrentes não apresentaram qualquer comprovação de qual era seu endereço residencial à época das citações, limitando-se a alegar que não residiam no endereço indicado na citação.

10.

A ausência de comprovação do endereço residencial na época da citação enfraquece significativamente a tese de nulidade, especialmente quando confrontada com a existência comprovada de vínculo comercial com o local onde foram realizadas as citações.

11.

Importante destacar que os recorrentes foram regularmente intimados para efetuar o pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença (id. 329652872), quedando-se inertes e não apresentando qualquer manifestação ou justificativa. Somente compareceram aos autos após o bloqueio de suas contas bancárias (ids. 196138852 e 196632260), o que demonstra inequivocamente que tinham pleno conhecimento da existência do processo e da condenação, contradizendo frontalmente a alegação de desconhecimento da demanda.

12.

A tentativa posterior de intimação que retornou com "endereço insuficiente" (ids.
329652858/
329652859)
não tem o condão de invalidar retroativamente os atos anteriores que foram regularmente cumpridos, especialmente quando as citações iniciais foram recebidas por pessoa identificada no endereço com o qual os recorrentes mantinham vínculo profissional.

13.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

15.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

16.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026